Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715128-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE ARAUJO TORRES AGRAVADO: G. D. P. O. DECISÃO 1. O credor agrava da decisão (Proc. 0015863-41.2011.8.07.0001 – id 153274280) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, indeferiu o destaque de 30% dos honorários contratuais, ante a controvérsia sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios. Afirma que celebrou a avença, sob cláusula de êxito, com os representantes dos menores, vindo a patrociná-los durante toda a demanda de conhecimento, que restou procedente, porém foi destituído durante a fase de liquidação de sentença. Defende a legitimidade do ajuste, sendo os honorários convencionados de livre vontade pelas partes e em valor razoável para remunerar o risco assumido pelo patrono. Sustenta que o contrato foi apresentado nos autos principais antes da expedição de requisitório, o que, aliado à ausência de oposição dos representantes do menor, impõe o destacamento do percentual de honorários do montante principal. Aponta perigo de dano na transferência dos valores para a demanda de inventário, adiando a execução da verba de caráter alimentar. Requer a antecipação da tutela para retenção, na conta judicial, de 30% do débito exequendo, a título de honorários contratuais. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito nem a urgência necessária para a liminar. Discute-se no processo principal a liquidez, certeza e a exigibilidade dos contratos de prestação de serviços advocatícios apresentados pelo agravante. Houve, inclusive, manifestação da Promotoria de Justiça pelo indeferimento do pedido de reserva de honorários (id 151207823 – autos principais). Destarte, em princípio, mantem-se a decisão agravada, pois a liminar poderia causar graves danos ao adolescente. Ademais, a cobrança de honorários contratuais por advogado destituído atrai a necessidade de demanda própria, não incidindo o EOAB 22, § 4o, reservado aos honorários de sucumbência. Atente-se para o precedente: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.325.734, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2019). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Após, ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR